Tribunal: CARF
Processo: 11330.000619/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000619/2007-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.922 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ASPRO SERVIÇOS CENTRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio
Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o Conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 15a Tuma da DRJ/RJOI,
consubstanciada no Acórdão no 12-18.396 (fl. 345), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 3) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000619/2007-83
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000619/2007-83

Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fl. 29), tem-se que não foram
incluídas nas GFIP apresentadas pela empresa os pagamentos efetuados ao sócio RICARDO
OSVALDO BARREIRA, lançados como adiantamento de lucros ou dividendos, mas que por
estarem acima do seu percentual de participação no capital social representam remuneração
pelo trabalho e não remuneração pelo capital aplicado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl.85), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 12-18.396 (fl. 345), conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5°, da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a
empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
REVISÃO DO LANÇAMENTO
Uma vez demonstrado que os lucros distribuídos em um dos exercícios compreendidos
no lançamento restringe-se ao percentual de participação no capital da empresa,
procede-se à sua dedução
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 431), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) não incidência de contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos
sócios;
(ii) possibilidade de distribuição desproporcional dos lucros aos sócios;
(iii) da correta interpretação do disposto no art. 1.007 do Código civil;
(iv) desproporcionalidade entre a suposta infração cometida e a multa aplicada;
(v) inexigibilidade da multa aplicada por ofensa os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de autuação fiscal
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000619/2007-83

De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 29), tem-se que não foram incluídas nas
GFIP apresentadas pela empresa os pagamentos efetuados ao sócio RICARDO OSVALDO
BARREIRA, lançados como adiantamento de lucros ou dividendos, mas que por estarem acima
do seu percentual de participação no capital social representam remuneração pelo trabalho e
não remuneração pelo capital aplicado.
Já o Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal (fl. 25) noticia que, junto com a
presente autuação, foi lavrada 01 (uma) Notificação Fiscal de Lançamento de Débito referente ao
descumprimento da obrigação principal, conforme imagem abaixo reproduzida:

Como se vê, o presente processo administrativo, que se refere ao descumprimento
de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está umbilicalmente vinculado
ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal, no qual se discute, justamente,
a procedência (ou não) da respectiva NFLD.
E, conforme se infere da imagem acima reproduzida do Termo de Encerramento
de Auditoria Fiscal constante nestes autos, tem-se que a presente autuação está relacionada a 01
(um) processo de obrigação principal, qual seja NFLD DEBCAD 37.009.114-0 (Processo
11330.000618/2007-39).
No que tange ao referido processo de descumprimento da obrigação principal, o
órgão julgador de primeira instância destacou que a notificação já foi julgada.
No sítio eletrônico desse Egrégio Conselho, não há registro de movimentação do
referido processo, conforme se infere da imagem abaixo:

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000619/2007-83

Já a movimentação processual disponível no endereço eletrônico do Comprot –
Comunicação e Protocolo do Ministério da Fazenda evidencia que o referido processo encontra-
se arquivado, com ultima movimentação datada de 06/04/2015:

Expandindo-se a informação dos movimentos do processo em questão (vide
imagem), verifica-se que o mesmo tramitou pela EQUIPE DE PARCELAMENTO antes de ser
tramitado para o setor de arquivo:

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000619/2007-83

Como se vê, ao que tudo indica, parece que a Contribuinte optou por parcelar o
crédito tributário objeto do processo referente ao descumprimento da obrigação principal (PAF
11330.000618/2007-39), após o julgamento em primeira instância do mesmo.
Registre-se, pela sua importância, que essa é uma ilação que se faz no presente
momento, já que não é possível fazer tal afirmação com absoluta certeza ante a ausência de
elementos, nos presentes autos, a confirmar tal linha de raciocínio.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio da
verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no
caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para
que a autoridade administrativa fiscal, adote os seguintes procedimentos:
a) Confirme o status do processo referente à obrigação principal – Processo
11330.000618/2007-39;
b) Confirme se não houve, de fato, interposição de recurso voluntário pela
Contribuinte no referido Processo 11330.000618/2007-39;
c) Confirme se houve, de fato, parcelamento do crédito tributário objeto do
Processo 11330.000618/2007-39 e, caso positivo, qual é o status desse
parcelamento;
d) Anexar ao presente processo cópia do Acórdão da DRJ objeto do PAF
11330.000618/2007-39 e, se for o caso, anexar também cópia de eventual
outra decisão que tenha sido proferida no referido Processo após a decisão da
DRJ;
e) Consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 dias;
f) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital